Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-57.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000962-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (IMPETRANTE), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO WOLF - CPF: 629.484.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LEVINALI ECCO - CPF: 768.835.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BORGES DE SA GOMES - CPF: 046.885.451-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.096.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– JUÍZO DE RISCO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS – TESES –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA,
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE,
4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP –
MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA

[HC Nº.

1009651-27.2021.8.11.0000 E Nº.
1023550-92.2021.811.0000
]
– MERA REITERAÇÃO – TESES SUPERADAS – WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO
– INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – AUTOS QUE ENCONTRAM-SE NA FASE DO ART. 402 DO CPP –
TESE SUPERVENIENTE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA –
REANÁLISE DA PRISÃO PROVISÓRIA EFETIVADA

EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021 –
EVIDÊNCIA, EM TESE, DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
ÓBICE A

SUPOSTA ATUAÇÃO
–
FUNDAMENTO IDÔNEOS
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.”

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos habeas corpus nº.
1009651-27.2021.8.11.0000 e nº. 1023550-92.2021.811.0000, respectivamente.

Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Sendo procedida a reanálise da prisão pelo juízo não há o que se falar ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a teor do parágrafo único do art.316 do CPP, máxime
porque há evidência nos autos de
abalo à ordem pública e risco da reiteração criminosa na prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa. Ademais,

não se trata o prazo nonagesimal de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em benefício de DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA qualificado, em vista da decretação da prisão preventiva nos autos da ação penal nº. 1007474-61.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e II, da Lei Federal nº 12.850/2013, no art. 33, ‘caput’, c/c. art. 40, inc. IV, da Lei Federal nº 11.343/2006 c/c’ art. 29, ‘caput’, do Código Penal (fato 6 da denúncia), porquanto, em tese, investigado na operação denominada “Renegados”. Aduz, que encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia 03/03/2021, correspondente a 10 meses no Centro de Custódia da Capital.

Sustenta as teses de: 1) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade 3) predicados pessoais do paciente e 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta, que o beneficiário foi indiciado apenas como informante na ação penal, requerendo ao final da instrução a revogação preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, pedidos estes que foram indeferidos.

Ressalta, a fundamentação utilizada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente são superficiais, motivo pelo qual pugna pelo restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário neste
writ
. (Juntou documentos Id.115864473 a 115864489)

A liminar foi indeferida (Id.116711979), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 117086492 a 117086494).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d.

Promotor de Justiça designado - Portaria 1.093/2019-PGJ – Dr.

Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.117263968)

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO RENEGADOS – ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARGUMENTOS DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADOS E AFASTADOS NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 1009651-27.2021.8.11.0000 – MERA REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO TJMT – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – AUTOS QUE ENCONTRAM-SE NA FASE DO ART. 402 DO CPP – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO C. STJ – EXCESSO DE PRAZO AFASTADO – PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado em benefício de DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA que estaria submetido, em tese, a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Para a adequada contextualização, registro que a defesa manejou os seguintes
habeas corpus
nº.1009651-27.2021.8.11.0000, nº.1023550-92.2021.811.0000 e este, ora em análise nº.1000962-57.2022.811.0000.

Assim, consoante as teses ventiladas no presente
writ
, em especial, acerca da
negativa de autoria
,
ofensa ao princípio da homogeneidade
, dos
predicados pessoais do paciente
e da
possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP
, tenho que foram exaustivamente enfrentados pela Eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal
ex vi
do
habeas corpus
nº.1009651-27.2021.8.11.0000, que transcrevo o teor do julgado:

“[...]Número Único: 1009651-27.2021.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator: Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (IMPETRANTE), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 689.287.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITON JOAO DA SILVA - CPF: 017.465.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS – OPERAÇÃO RENEGADOS – ALEGAÇÕES –
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, NEGATIVA DE AUTORIA E ANÁLISE DA COLABORAÇÃO PREMIADA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – AMEAÇA A COLOBORADORES/DELATORES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE É PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)
.
O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade do paciente no cuidado do maior de 12 (doze) anos de idade, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em concessão da prisão domiciliar.”(Negritou-se)

Ademais, importa consignar que depois da audiência de instrução esta Eg. 2ª Câmara Criminal procedeu ao julgamento do
habeas corpus
nº.1023550-92.2021.811.0000 analisado em 13 de abril de 2022, restando a unanimidade denegada a ordem, cuja ementa transcrevo:

“[...]Número Único
: 1023550-92.2021.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (IMPETRANTE), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO WOLF - CPF: 629.484.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LEVINALI ECCO - CPF: 768.835.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BORGES DE SA GOMES - CPF: 046.885.451-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.096.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – “OPERAÇÃO RENEGADOS” – IMPETRAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
ATRELADA A RESPONSABILIDADE DE SER O BENEFICIÁRIO O RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ISUBSISTÊNCIA DAS TESES – MATÉRIA DISCUTIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC N. 1009651- 27.2021.8.11.0000] – REITERAÇÃO DE PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS PARA REANÁLISE DA MEDIDA –

TESE DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – AÇÃO PENAL COMPLEXA COM 25 ACUSADOS E PATRONOS DISTINTOS – INDOLÊNCIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ENDEREÇAMENTO DE INDOLÊNCIA JUDICIAL OU INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DENEGADO.

Não se admite seguimento a pedido de habeas corpus quando se tratar de mera
reiteração
de
pedidos anteriormente apreciados, salvo quando verificada a ocorrência
de fatos novos no intervalo compreendido entre um pedido e outro, o que não se verifica nos autos, vez que não houve qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do writ pretérito.

À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, o excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente, máxime por se tratar de ação complexa com diversos acusados e com patronos distintos. Considera-se, portanto, não evidenciada a indolência judicial ou indignidade humana capaz de caracterizar o excesso injustificado de prazo.[...]” (Negritou-se)

Logo, em apertada síntese, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta preconizando que “
Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade
” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

Com efeito, “
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

Feita a contextualização, para a adequada análise acerca da tese remanescente de ausência de fundamentação na decisão reanalisou a prisão preventiva do paciente, consoante o art.316 do Código de processo Penal, transcrevo a decisão prolatada em 21 de dezembro de 2021:

“[...]VISTOS. Trata-se de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Extração de Dados e Análise do Conteúdo do Material Apreendido formulado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, no interesse dos autos do Procedimento de Investigação Criminal nº 001/2021, instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

No id 54753616, pág. 1, consta a decisão que deferiu a representação pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Extração de Dados do conteúdo apreendido.

No id 56583779, consta decisão que indeferiu o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva e da Substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, formulados pela defesa de MANOEL JOSÉ DE CAMPOS, JÚLIO CESAR DE PROENÇA e FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI.

No id 57941914, os pedidos de Revogação das Prisões Preventiva formulados pelas defesas de SANDRO VICTOR TEIXEIRA E NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA, foram INDEFERIDOS.

No id 58006345, a Prisão de Preventiva de NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA foi substituída pela Prisão Domiciliar com Medidas Cautelares. Na mesma ocasião foi mantida a Prisão Domiciliar da acusada KELLE ARRUDA.

No id 63907686, foi deferida autorização para a acusada NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA se deslocar para a Central de Vacinação, para se vacinar contra a COVID-19.

No id 67608515, consta decisão que DEFERIU nova autorização para a acusada NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA tomar a segunda dose da vacina, e INDEFERIU o pedido de Substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar formulado pela defesa de JOÃO MARTINS DE CASTRO.

No id 69357133 foi deferido o compartilhamento de provas com o GAECO, outros órgãos do Ministério Público e com a Polícia Judiciária Civil.

No id 68110855, a defesa de JOÃO MARTINS DE CASTRO pediu a reconsideração da decisão que indeferiu a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar. Em suma, a defesa alega que os medicamentos e alimentos que estão sendo fornecidos pelo estabelecimento prisional não são suficientes para controlar a diabetes.

O Ministério Público, no id 69768480, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração formulado pela defesa de JOÃO MARTINS CASTRO.

No id 70986672, consta Ofício de origem do 3º Batalhão de Polícia Militar, em que o respectivo Comandante solicita AUTORIZAÇÃO para que o acusado ADILSON DE JESUS PINTO, custodiado naquele estabelecimento, possa trabalhar no interior da unidade por seis horas diárias.

No id 70994529, o Ministério Público junta arquivos em PDF, alegando serem todos os documentos produzidos até o momento, no interesse da presente medida.

O Ministério Público no id 71521405, pugnou pela Revogação da Prisão Domiciliar concedida à acusada KELLE DE ARRUDA SANTOS. Em síntese, o Parquet alega que a acusada não tem cumprido as condições impostas para o cumprimento da Prisão Domiciliar. Juntou o relatório nº 2021.13.25980.NO.CORREGEPOL, encaminhado pelo Núcleo Operacional da Corregedoria-Geral da PJC/MT. A defesa de EVANIR SILVA COSTA, no id 72717100, pugnou pela Revogação da Prisão Preventiva. Em resumo, a defesa alega que com o fim da instrução processual não mais restam motivos para manter o acusado privado da liberdade.

No id 72804046, a defesa de DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA requereu a Revogação da Prisão Preventiva, subsidiariamente pugnou pela SUBSTITUIÇÃO da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão ou pela Prisão Domiciliar.
A defesa fundamenta o pedido alegando que com o fim da instrução processual, os motivos que ensejaram a prisão preventiva não mais subsistem, uma vez que teria ficado demonstrado que nenhum dos depoimentos possui peso probatório para fundamentar a participação do Requerente em algum evento delitivo, quiçá, para embasar uma condenação. A defesa de SANDRO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA requereu a Revogação da Prisão Preventiva, conforme id 72808170. Em apertada síntese, a defesa pugna pela reapreciação do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, agora levando em consideração o fim da instrução processual, bem como o fato de que nenhum dos réus mencionou o nome do requerente como participante de qualquer Fato atribuído na r. denúncia à suposta quadrilha, apenas menciona sua participação no fato 11 onde lhe atribui o crime de embaraço”. A defesa de ADILSON DE JESUS PINTO pugnou pela substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, id 73009361. Em resumo, a defesa alega que com o fim da instrução a prisão merece ser reanalisada, mormente porque que durante a instrução teria sido demonstrada a participação de menor importância do acusado, sendo indicada em apenas 02 dos 12 fatos narrados na denúncia. A defesa de ANDRÉ LUIS HAACK KLEY pugnou pela Revogação da Prisão Preventiva, conforme id 73047293. Em suma, a defesa alega que a prisão merece ser revogada diante da fragilidade das provas que nasceram diante da peça acusatória, em sede inquisitorial as provas colhidas sob o crivo do contraditório restaram anêmicas e fulminam a acusação e resta em desfavor do ora réu”. Extrai-se dos autos, bem como do Processo nº 1007474-61.2021.8.11.0042 a seguinte situação prisional dos acusados:[...]É o breve relato. Decido. Conforme relatado, trata-se de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Extração de Dados e Análise do Conteúdo do Material Apreendido formulado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO. Colhe-se dos autos diversos pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulados pelas defesas.
Entretanto, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal,

REANALISO todas as Prisões decretadas.
A Prisão Preventiva é uma espécie das medidas cautelares decretada pela Autoridade Judiciária a requerimento do Ministério Público ou do Querelante ou, ainda, por Representação da Autoridade Policial, sempre que ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios suficientes de autoria já foram analisados quando do deferimento da representação da prisão preventiva, corroborados quando do recebimento da Denúncia nos autos do processo nº. 1007474-61.2021.8.11.0042. De igual forma, é possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, denominado Periculum Libertatis. Com efeito, o Periculum Libertatis inviabiliza a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, bem como por outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão. Para a aplicação da Prisão Domiciliar ou a Substituição da Prisão por Medidas Cautelares Diversas, como requerido, deve-se observar o Princípio da Adequação, previsto no artigo 282, inciso II do Código de Processo Penal. Ademais, no tocante à Prisão Domiciliar, a presença de um dos pressupostos autorizadores elencados no artigo 318 do Código de Processo Penal, isoladamente, não tem o condão de garantir, automaticamente, o direito ao acusado.
No

presente caso, levando-se em consideração os motivos que levaram à Prisão Preventiva, percebe-se que a Prisão Domiciliar ou outra Medida Cautelar Diversa da Prisão não é suficiente para neutralizar o Periculum Libertatis dos investigados. Explico: Há evidências nos autos dando conta da existência de Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa
. Nesse sentido: RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO" DEDICADA A DIVERSOS CRIMES, COM USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. PLEITO PREJUDICADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. DITAMES DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADA PELO ARESTO RECORIDO. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão cautelar foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo fato de que integraria organização criminosa armada e estruturada, denominada "Comboio do Cão", voltada para a prática de vários delitos, como homicídios, roubos, lavagem de dinheiro, tráfico de armas de fogo, e, principalmente o tráfico de drogas, sendo apontada como o braço da organização criminosa na prática de rufianismo e de tráfico de drogas em Taguatinga/DF, onde atuava na extorsão de "garotas de programa", cobrando por pontos de prostituição e repassando parte do dinheiro ao grupo, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, a recorrente possui condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de extorsão qualificada, e, ainda, responde a ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 4. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. O caso em apreço se trata de situação excepcionalíssima que impede o deferimento do benefício. A recorrente possui recente condenação definitiva por crime de extorsão qualificada, com uma pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e responde a ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado, crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, e, ainda, está respondendo por fazer parte de organização criminosa armada, que seria responsável por cometimento de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. Vê-se que a situação evidenciada nos autos apresenta excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança da criança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 5. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não há que se falar em excesso de prazo, haja vista que, em consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que o processo está concluso para sentença desde 4/6/2021. Dessa forma, estando encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça ? STJ, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 6. A questão referente ao prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, não foi apreciada pela Corte de origem, o que obsta o exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 7. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 138.955/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) [...]DAS DELIBERAÇÕES: Diante do exposto, constatando-se dos autos que o abalo à ordem pública é evidente, o risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de fazer do crime o meio de vida, o que inviabiliza, nos moldes do artigo 282, §6º do Código de Processo Penal, a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão ou a substituição para Prisão Domiciliar, nos termos dos artigos 312, 313 e 316, todos, do Código de Processo Penal, MANTENHO as Prisões Preventiva de JULIO CESAR DE PROENÇA (Prisão Domiciliar), PAULO DA SILVA BRITO, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNKI, EVANIR SILVA COSTA, ANANIAS SANTANA DA SILVA, RAIMUNDO GONÇALVES QUEIROZ, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA (Prisão Domiciliar), MANOEL JOSÉ DE CAMPOS (Prisão Domiciliar), KELLE DE ARRUDA SANTOS (Prisão Domiciliar), JOVANIL AUGUSTO DA SILVA, GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, NELITON JÃO DA SILVA, ADILSON DE JESUS PINTO,
DELISFLÁVIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA
e SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA.[...]”(Negritou-se)

Destarte, observa-se que foi procedida a reavaliação da segregação provisória do paciente, estabelecida no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida, porquanto constatado o abalo à ordem pública e o risco da reiteração criminosa.

Neste diapasão, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A propósito:

“(...) 2 -
Havendo informações de que foi procedida a reavaliação periódica da segregação provisória dos pacientes, estabelecida no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, há menos de 40 dias, fica prejudicado a análise do pedido quanto à reavaliação nonagesimal acerca da necessidade de conservação da prisão cautelar.
(...)” (TJGO, 1ª CC, HC n. 5493076- 04.2020.8.09.0000, Rel. Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, DJ de 08/11/2020)

Importante anotar, ademais, que mesmo diante da hipótese (que não é o caso), de que não houvesse a Autoridade coatora procedido a reanálise da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente [
ex vi
do art. 316, parágrafo único do CPP], tal ausência, automaticamente, não induziria ao relaxamento da referida segregação, como demonstram precedentes atuais das 5.ª e 6.ª Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6.
Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020.
7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020)

Da análise típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado,
máxime
porque, nos termos jurisprudenciais acima mencionados a eventual inobservância do prazo nonagesimal de
reanálise
da
prisão provisória
é fator que, repisa-se, não é
peremptório, nem tampouco do seu descumprimento importa a automática soltura do paciente.

Ademais, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora no ID, 117086494 que: “
se trata de processo com 25 (vinte e cinco) acusados, a denúncia foi recebida em 26.05.2021, a Audiência de Instrução e Julgamento designada para dezembro foi finalizada em 15.12.2021 e os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP
” (Sic.), conforme já mencionado, ou seja, o Juízo vem conferindo a necessária celeridade ao feito, restando inobservado portanto qualquer indolência judiciária que incorra na concessão da ordem.

À propósito, é o teor da Súmula 52: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
writ
e, na extensão conhecida,
DENEGO A ORDEM
em benefício de DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022